Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-41.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005395-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (AGRAVADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE DÉBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PLANILHA E ILEGITIMIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO – EXECUTADO INTIMADO E NÃO OFERTOU IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado.

Na hipótese, o Agravante/Executado foi intimado, deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito e não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Após a avaliação do bem penhorado, o Executado insurgiu-se em face da planilha de cálculo apresentada pelos Exequentes. manifesta a ocorrência da preclusão.

O Executado foi intimado para falar sobre o laudo de avaliação do imóvel e não apresentou manifestação. Não há falar em nulidade do laudo de avaliação ou necessidade de renovar a intimação para falar sobre ele, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005395-41.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE
ADILSON MORETTI,
representado pela Inventariante Débora Gottardi Moretti Curs,
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0001486-21.2016.8.11.0020, movido por
PAULO ROBERTO ROSSATO e ELIANE BERVIAN ROSSATO
, não analisou o pedido formulado pelo Agravante, ao fundamento de que a matéria está preclusa, e homologou o laudo de avaliação apresentado pelo Perito do Juízo.

Inconformado, o Agravante almeja que as teses apresentadas na petição de ID. 59183203 – pág. 277 sejam enfrentadas.

Em síntese, alega que ocorreu

erro material nos cálculos apresentados pelos Agravados e, por este motivo, pleiteia que os Agravados/Exequentes sejam intimados para readequarem a planilha incluindo somente do “Item 3 e 4” do acordo judicial homologado, desconsiderando-se o “Item 1 e 2”, sob pena de excesso de execução.

Afirma que teve conhecimento de que o crédito relativo ao “Item 2”, no valor de
R$ 447.700,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos reais), representado pelas operações nº 1357461 (custeio), nº 1357454 (Finame rural) e nº 143450 (reestruturação de ativos) foi cedido à empresa Ativos S/A. Aponta que este crédito não pertence aos Agravados, e por isso defende que faltam aos Agravados interesse de agir e legitimidade para pleitear em juízo o montante correspondente ao “Item 2”.

Assevera que, tratando-se de erro material do cálculo, não há falar em preclusão, razão pela qual pode ser analisado a qualquer tempo.

Afirma que não foi intimado para manifestar acerca do laudo apresentado pelo Perito do Juízo às fls. 136/203 e, em seguida, foi surpreendido pela sua homologação. Ressalta que está na iminência de ter o imóvel adjudicado ou praceado, o que implicará graves prejuízos.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que: a) seja considerado como título exequendo somente o “Item 3 e 4” do acordo judicial homologado; b) seja determinada a intimação da empresa cessionária Ativos S/A e, posteriormente, analisada a tese apresentada na petição de ID. 59183203 – pág. 277; c) seja determinada a sua intimação para manifestar acerca do laudo apresentado pelo Perito do Juízo, sob pena de nulidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 82017459).

Os Agravados apresentaram as Contrarrazões (ID. 85442478).

Em 29/07/2021, ocorreu o julgamento deste Instrumental.

O acórdão foi anulado após oposição de Embargos de Declaração em decorrência do falecimento do Agravante e, em seguida, foi determinada a retificação do polo ativo (ID. 96037467).

Retificada a autuação, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
movido pelos Agravados
Paulo Roberto Rossato e Eliane Bervian Rossato
em face do Agravante
Espólio de Adilson Moretti,
objetivando a satisfação de crédito decorrente do acordo homologado na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais.

Ressai dos autos que, em 19/06/2008, os Agravados e demais coproprietários, por meio do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel rural c.c Obrigação de Fazer c.c. Cessão de Direitos e Outras Avenças” alienaram ao Agravante o imóvel rural denominado “Fazenda Ponte Branca”, no município de Araguainha – MT, com área de 2.242 hectares.

O Agravante tornou-se inadimplente e motivou o ajuizamento da “Ação de Rescisão Contratual c.c Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela” pelos Agravados e demais coproprietários.

Posteriormente, os Agravados celebraram acordo judicial com o Agravante
quanto à sua quota parte do imóvel
, ficando o Recorrente obrigado a pagar o valor certo de R$ 1.146.700,00 (um milhão cento e quarenta e seis mil e setecentos reais) (ID. 85442483).

O Agravante não cumpriu o pacto, motivo pelo qual os Agravados manejaram pedido de Cumprimento de Sentença n.º 1486-21.2016.8.11.0020 (ação principal), a fim de receber o valor ajustado.

O pedido de Cumprimento de Sentença foi recebido pelo Juiz de primeiro grau em 24/04/2015 (ID. 59183202 – pág. 125), e determinou a intimação do Executado/Agravante para que efetuasse o pagamento, no prazo legal.

O Executado/Agravante não cumpriu sua parte na obrigação e deixou fluir,
in albis,
o prazo para impugnar o cumprimento de sentença. Indicou bens à penhora, os quais não foram aceitos pelos Agravados e incluídos outros imóveis (matrículas nº 1.490, 1.491 e 1.492 todas da Comarca de Alto Araguaia – MT), que também foram penhorados e avaliados.

A avaliação promovida pelo Oficial de Justiça foi impugnada, e por isso foi determinada nova avaliação por Perito da confiança do Juízo.

O laudo de avaliação elaborado pelo perito foi juntado
em 08/04/2020
.

Em 31/08/2020, o Agravante apresentou petição em que alegou: a) erro material na planilha de cálculo apresentada pelos Agravados/Exequentes; b) ilegitimidade dos Agravados para o recebimento do crédito constante no “Item 2” do acordo judicial, ao argumento de que teve conhecimento de que foi cedido pelo Banco do Brasil à empresa Ativos S/A (
ID. 59183203 – pág. 277
– ação principal).

Em decisão proferida
em 16/09/2020
, o Juiz entendeu que o laudo pericial foi juntado e determinou à Secretaria que cumprisse a ordem estampada no “item 07 da decisão de fls. 130”, ou seja, para que as partes se manifestassem sobre o laudo do perito (ID. 59183202 – pág. 72).

Em 08/03/2021
, o Juiz singular rechaçou os pedidos do Agravante do
ID. 59183203 – pág. 277
, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão da matéria e, de conseguinte, homologou o laudo de avaliação nestes termos:

Vistos, etc. PRECLUSA a manifestação de ref. 12, uma vez que trata-se de matéria a ser debatida na impugnação (art. 525, CPC). No mais, considerando que devidamente intimadas às partes deixaram de manifestar quanto à perícia de ref. 03, HOMOLOGO-A para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Outrossim, INTIME-SE o credor para informar se tem interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.

Em face desta decisão, o Agravante interpôs o vertente recurso.

Feita a contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Quanto à
alegação de erro material
nos cálculos apresentados pelos Agravados/Exequentes, bem como
ilegitimidade dos Agravados
para receber o crédito constante do “Item 2” do acordo em razão da noticia de que houve cessão desse crédito, conforme consignado pelo Juiz singular, a matéria está preclusa.

Como é cediço, a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude da inércia no momento adequado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – PRECLUSÃO TEMPORAL. Não se insurgindo o executado contra os cálculos apresentados pelo exequente no prazo declinado no art. 525 do CPC, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal. A ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta. (TJ-MG – AI: 10000212261812001, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 28/01/2022, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022).

Convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso tenha ele desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade dos seus atos, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas, que colocam em risco não só os interesses das partes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

No caso, o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação do Agravante para cumprir a obrigação ou oferecer impugnação, e o Recorrente deixou fluir
in albis
o prazo assinalado.

Diante disso, ou seja não se insurgindo o Agravante/Executado contra a planilha de cálculo apresentada pela parte credora, assim como não arguída a ilegitimidade dos Exequentes no momento adequado, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal.

O Agravante também asseeura que
não foi intimado para manifestar sobre o laudo de avaliação
apresentado pelo Perito às fls. 136/203, razão pela qual pleiteia seja suprida a omissão, sob pena de nulidade.

No entanto, não há substrato fático para acolhida das suas alegações.

Conforme relatado, o
expert
apresentou o laudo em
08/04/2020
.

Posteriormente, na decisão proferida em
16/09/2020
, o Juiz singular consignou que o laudo foi juntado aos autos e determinou a intimação das partes para que sobre ele manifestassem.

Essa decisão foi disponibilizada no DJe n.° 10822 – pág. 1170, de 21/09/2020 e a intimação foi dirigida ao patrono do Agravante habilitado nos autos – Dr. Augusto Carlos Sérgio Fernandes Alves (ID. 59183202 – pág. 72 e ID. 59183203 – pág. 32 – ação principal).

Diante desse cenário, inobstante as alegações do Agravante de que não teve ciência do laudo, os autos retratam situação diversa porque a decisão foi publicada e dirigida ao patrono habilitado, o qual tomou ciência do ato judicial. Aliás, entre a intimação das partes para manifestar sobre o laudo e a homologação, transcorreram mais de 05 (cinco) meses, tempo suficiente para tomar ciência e apresentar impugnação.

É de se registrar, com isso, que o direito de discutir a matéria também foi alcançado pela preclusão temporal, eis que a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Enfim, não praticado o ato processual no prazo legal, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe, de modo que não há falar em nulidade ou ser determinada nova intimação do Agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE, ANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR, HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO OPERADA – DESÍDIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DE EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE SE MANIFESAR – DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO, PELO MENOS, PRESENTEMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 00252568920218160000, Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 12/11/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022